Tribunal: TJMT
Processo: 0046652-52.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ADELINA MONTEIRO CALDAS
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 5346/2018
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — PENSÃO POR MORTE — LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO DE CUJUS — VERBETE DA SÚMULA No 340 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO CONSTATAÇÃO — SEGURANÇA DENEGADA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.
Verificado que o rateio em partes iguais da pensão por morte entre viúva e ex-cônjuge está de acordo com a legislação vigente à época do falecimento do de cujus, não há que se falar em ato ilegal ou coator. Logo, inexiste direito líquido e certo a ser protegido, de modo que a segurança deve ser denegada.

APELANTE(S):
ADELINA MONTEIRO CALDAS
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Adelina Monteiro Caldas para reformar sentença proferida em mandado de segurança impetrado por si contra ato alegado coator do Secretário Adjunto de gestão de Pessoas da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso SEGES-MT, que determinou o rateio em partes iguais da pensão por morte do falecido entre si e a ex-cônjuge do de cujus, proferida no processo administrativo no 427111/2012/SAD.
Aduz que o direito sobre o qual se baseia a ex-cônjuge do falecido é decorrente de acordo de pensão alimentícia judicialmente estabelecida e homologada “e aquela não provocou o judiciário para reverter a pensão fixada quando o de cujus ainda estava em vida, não poderá ela, após o seu óbito, pretender reverter situação que agora tornou-se imodificável”.
Assevera que houve inovação na decisão administrativa que deferiu pensão por morte à ex-cônjuge do falecido, “sem considerar a proporção da pensão alimentícia que já era percebida pela ex-cônjuge e que fora fixada por sentença homologatória de acordo”, e ainda, “o direito à pensão da ex-cônjuge deve ser proporcional ao valor que ela percebia via pensão alimentícia”.
Assegura ser inconcebível igualar seu direito à pensão ao da ex-cônjuge do de cujus, pois não houve qualquer mudança ou pedido nesse sentido quando esse ainda era vivo, e que a modificação caso realizada deve ser proporcional ao valor que a ex-cônjuge recebia de pensão alimentícia.
Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e concedida a segurança pleiteada na inicial do mandamus, declarando a nulidade do processo administrativo no 427111/2012/SAD, mantendo-se o valor da pensão da ex-cônjuge do de cujus proporcional a quantia anteriormente recebida de pensão alimentícia.
Contrarrazões às fls. 145/149verso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Doutor José Zuqueti, manifesta pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Adelina Monteiro Caldas para reformar sentença proferida em mandado de segurança impetrado por si contra ato alegado coator do Secretário Adjunto de gestão de Pessoas da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso SEGES-MT, que determinou o rateio em partes iguais da pensão por morte do falecido entre si e a ex-cônjuge do de cujus, proferida no processo administrativo no 427111/2012/SAD.
Na parte que interessa, transcrevo a sentença combatida:

“(...) Partindo dessas premissas, é certo que os direitos e garantias fundamentais do cidadão são assegurados na exata medida que se impõe limite à arbitrariedade da autoridade impetrada. Todavia, assistiu razão a autoridade coatora quando determinou o rateio do valor em partes iguais entre as pensionistas.
Ante o exposto, DENEGO a segurança pretendida e o faço com análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.
Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n.o 105 do STJ e n.o 512 do STF), e art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Publique-se e registre-se. Intime-se.” (fls. 135/137verso).

A pretensão da apelante é pela declaração de nulidade do processo administrativo no 427111/2012/SAD, para que seja restabelecido o valor da pensão por morte que vinha recebendo no valor integral de R$ 4.612,95 (quatro mil, seiscentos e doze reais e noventa e cinco centavos), de modo a reverter a determinação de rateio em partes iguais do valor da pensão entre si e a ex-cônjuge do de cujus.
A sentença, por sua vez, denegou a segurança porquanto “assistiu razão a autoridade coatora quando determinou o rateio do valor em partes iguais entre as pensionistas”.
Pois bem.
É certo que o mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída, pois tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil.

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança”. (MEIRELLES, Hely Lopes et al. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).
Na hipótese, a impetrante requer a concessão da segurança para que seja declarada a nulidade do processo administrativo no 427111/2012/SAD no qual foi proferida decisão que determinou a percepção de valor igual ao da impetrante referente à pensão por morte do de cujus à ex-cônjuge de seu falecido esposo, o que entende ser ilegal.
Sobre o tema, a Lei do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, vigente à época dos do falecimento do de cujus ocorrido na data de 22 de julho de 2012 (certidão de óbito, fls. 41), dispõe:

“Art. 243. Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no artigo 62 desta lei.

Art. 244. As pensões distinguem-se, quanto à natureza, em vitalícias e temporárias.
§ 1o A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas permanentes, que somente se extinguem ou revertem com a morte de seus beneficiários.
(...).

Art. 245. São beneficiários das pensões:
I - vitalícia:
a) cônjuge;
b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;
(...)

Art. 246. A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários da pensão temporária.
§ 1o Decorrendo habilitação de vários titulares à pensão vitalícia, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados. (...)”.

A impetrante, ora apelante, fundamenta seu pedido na Lei Complementar no 524, de 2 de janeiro de 2014, que acrescentou o parágrafo 4o, ao artigo 246 da Lei Estadual no 4/90, todavia, esse foi acrescentado após o falecimento do de cujus.
No ponto, a Súmula no 340, do Superior Tribunal de Justiça é clara:

“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. (destaquei)
Logo, não há razão para reforma da sentença, que aplicou adequadamente a lei vigente à época da morte do falecido quanto ao rateio em partes iguais da pensão por morte às beneficiárias, nos termos do artigo 246, § 1o, da Lei do Estado de Mato Grosso no 04/1990.
Nessa esteira, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. DIVISÃO DO BENEFÍCIO ENTRE VIÚVA E EX-ESPOSA DIVORCIADA E BENEFICIÁRIA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. RATEIO IGUALITÁRIO.
1. "O pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível. Assim, não havendo óbice legal a que se postule o benefício pretendido em outra oportunidade, o benefíciário pode postular sua concessão quando dele necessitar. Sendo inadmissível a imposição de um prazo para a proteção judicial que lhe é devida pelo Estado" (EREsp 1269726/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 20/03/2019).
2. "O rateio do valor referente à pensão por morte deixada pelo varão, entre a ex-cônjuge divorciada e a viúva, deve ocorrer em partes iguais, independentemente do percentual que vinha sendo recebido pela ex-esposa a título de pensão alimentícia. Precedentes: AgRg no REsp 1.132.912/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 02/10/2012 e REsp 969.591/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 06/09/2010" (REsp 1449968/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "diante do recebimento da pensão alimentícia, a dependência da autora em relação ao instituidor da pensão é presumida, sendo devida a pensão previdenciária por morte, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte. Precedentes: REsp. 1.505.261/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 15.9.2015 e REsp. 1.307.661/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 15.10.2012" (AgInt no AREsp 292.187/PR, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 12/11/2018).
4. Agravo interno não provido”. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1550562/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de agosto de 2019).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO CUJO VALOR DEVE SER RATEADO, IGUALMENTE, ENTRE A VIÚVA E A EX-ESPOSA QUE RECEBIA PENSÃO ALIMENTÍCIA. LEI No 8.112/1990. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA FORMADA NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 217 c.c. o art. 218, § 1° da Lei no 8.112/90, o rateio da pensão vitalícia entre as beneficiárias habilitadas deve ser feito em cotas-partes iguais. Precedentes.
2. Não se pode falar em desrespeito à coisa julgada decorrente da ação de divórcio, que fixou o valor da pensão alimentícia em favor da ex-esposa, porquanto com a morte do servidor público federal cessou aquela relação jurídica e surgiu uma nova, de natureza previdenciária, regulada por legislação específica.
3. A decisão judicial transitada em julgado possui limites objetivos e subjetivos, desta forma seus efeitos ficam delimitados pelo pedido e pela causa de pedir apresentados na petição inicial do processo de conhecimento, não podendo beneficiar ou prejudicar terceiros que não integraram a relação jurídica.
4. Agravo regimental improvido”. (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 993646/RJ, relator Ministro Walter de Almeida Guilherme (Desembargador convocado do TJ/SP), publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de fevereiro de 2015).

E do Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE - UNIÃO ESTÁVEL - RATEIO EM PARTES IGUAIS ENTRE EX-ESPOSA E COMPANHEIRA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Verifica-se que a pretensão da recorrida está respaldada pelos dispositivos legais aplicáveis à espécie e foi reconhecida na fundamentação da r. sentença, ou seja, § 2o do artigo 76 da Lei no 8.213/91 e artigo 245, I, "c" da Lei Complementar no 04/90. 2- No mesmo sentido, sendo a lei expressa quanto ao rateio da pensão em frações iguais entre dependentes, sem determinar qualquer ressalva o percentual de 50% para a ex-esposa e 50% para a companheira é medida que se impõe”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0092304-84.2013.8.11.0000, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, julgamento em 10 de dezembro de 2013).

Em consequência, ausente o direito líquido e certo a amparar a pretensão da apelante, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR